Tribunal: TJMT
Processo: 1022302-02.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Especiais na Apelação Cível n. 1022302-02.2020.8.11.0041
RECORRENTE: KEROLAYNE BALDIM DE OLIVEIRA
RECORRIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por KEROLAYNE BALDIM DE OLIVEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 95568464):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REPARADORES DE CIRURGIA BARIÁTRICA – RECONSTRUÇÃO DA PAREDE ABDOMINAL E DAS MAMAS, REMOÇÃO DE EXCESSO DE PELE E CICATRIZES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DE CIRURGIAS ESTÉTICAS – INDICAÇÃO CLARA E PRECISA DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS PROCEDIMENTOS PARA RESTAURAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL DA PACIENTE – CIRURGIAS EXPRESSAMENTE LISTADAS NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS – COBERTURA OBRIGATÓRIA, RESSALVADA A CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DAS MAMAS – NEGATIVA INDEVIDA DE CUSTEIO DE DIVERSOS PROCEDIMENTOS – EXISTÊNCIA DE LAUDOS MÉDICOS INDICATIVOS DO AGRAVAMENTO DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL DA PACIENTE – DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Reputa-se ilícita a negativa de custeio de procedimentos indicadas pelo médico assistente à paciente submetida a cirurgia bariátrica ao fundamento de ausência de obrigação de custeio de cirurgias estéticas se, além de existente clara e precisa indicação da natureza reparadora e não eletiva, as cirurgias são expressamente listadas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e há claro preenchimento da Diretriz de Utilização (DUT) aplicável. 2. “De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que foi constatado pela Corte de origem no caso concreto” (AgInt nos EDcl no AREsp 1590645/PE).
(TJ-MT 1022302-02.2020.811.0041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2021)
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 1o, I, §1o e 10 § 1o ambos da Lei no 9.656/98, artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 421 do Código Civil, ao argumento de que é devida a cobertura para a cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica de reconstrução de mama com prótese ou expansor (TUSS no 30602262), por se tratar de intervenção de caráter terapêutico, sem finalidade estética.
Recurso tempestivo (id 102607499).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 102655985).
Sem contrarrazões (id 105986474).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Como se vê do relatório, a parte recorrente alega que é devida a cobertura para a cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica de reconstrução de mama com prótese ou expansor (TUSS no 30602262), por se tratar de intervenção de caráter terapêutico, sem finalidade estética.
O Superior Tribunal de Justiça afetou, sob o rito dos recursos repetitivos, o Recurso Especial no 1.870.834/SP (Tema 1.069) para a uniformização da controvérsia concernente à “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” e determinou a suspensão nacional dos processos que abordem a questão.
Confira-se:
PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015.
(STJ - ProAfR no REsp: 1872321 SP 2020/0100878-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/10/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/10/2020)
Ante o exposto, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC. Por conseguinte, postergo a análise do recurso especial de id 101207986.
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça